Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. Não há coação ilegal quando o ato que decretou a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentado, e indica de forma concreta a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de provas da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade social do paciente e do perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil.
4. Ordem denegada.